Tribunal: TJES
Processo: 0003212-42.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003212-42.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ODILIA APARECIDA FIORESE JUBINI
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE (“CHEQUE CONFIANÇA”). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, CC). TERMO INICIAL NA CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O QUINQUÊNIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Banestes S. A. – Banco do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação monitória proposta por Odilia Aparecida Fiorese Jubini para constituir título executivo judicial de contrato de abertura de crédito em conta-corrente (“Cheque Confiança”), com saldo devedor consolidado em R$ 14.261,40, reconhece a prescrição e extingue o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), condenando o autor em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional e o termo inicial da pretensão monitória fundada em contrato bancário de abertura de crédito em conta-corrente, diante da consolidação do débito em 31-05-2004 e do ajuizamento da ação em 17-02-2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos às dívidas líquidas constantes de instrumento particular (CC, art. 206, § 5º, I), entendimento pacificado no STJ para contratos bancários utilizados como lastro de ação monitória (AREsp 1.219.712/SP; AREsp 747.221/SC).

O termo inicial do prazo prescricional ocorre quando o débito se torna exigível, isto é, na data da consolidação e transferência para prejuízo, comprovada nos autos como sendo 31-05-2004 pelos extratos (fls. 11-54) e planilha de cálculo (fls. 56-6vº).

A alegação de iliquidez do contrato de crédito rotativo não afasta a incidência do prazo quinquenal, pois a ação monitória admite documento escrito sem eficácia executiva e eventual apuração por cálculos ou perícia não transmuta a natureza da pretensão de cobrança para atrair o prazo geral decenal (CC, art. 205).

Ajuizada a ação em 17-02-2011, quando já escoado o quinquênio em 31-05-2009, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição, em consonância com a jurisprudência do STJ e de Tribunais locais citada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC) à ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente.

O termo inicial da prescrição é a data da consolidação do débito, quando a obrigação se torna exigível.

A discussão sobre a exatidão do valor e a necessidade de cálculos não afastam a liquidez suficiente para incidência do prazo quinquenal, nem atraem o prazo geral decenal do art. 205 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 5º, I, e 205; CPC, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.219.712/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 29-11-2018, DJe 10-12-2018; STJ, AREsp 747.221/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24-08-2015; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.047354-3/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 26-03-2025, pub. 27-03-2025; TJES, Apelação Cível n. 5000522-32.2022.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, publ. 23-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0003212-42.2011.8.08.0035
.

A
PELANTE:
BANESTES S. A
. -
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A
PELAD
A
:
ODILIA APARECIDA FIORESE JUBINI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta pelo
B
anestes
S. A. -
B
anco do Estado do Espírito Santo
contra a respeitável sentença que, nos autos de “ação monitória”, declarou a prescrição da pretensão
por ele deduzida,
julg
ou
improcedente o pedido e
deste modo
extingui
u
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O apelante ajuizou a ação monitória visando a constituição de título executivo judicial para a cobrança, com base em um contrato de abertura de crédito em conta corrente na modalidade “Cheque Confiança”, da quantia de R$ 14.261,40.

A apelada, em sede de embargos monitórios, suscitou a prejudicial de mérito da prescrição, argumentando que a dívida consolidou-
se
em 31-05-2004 e que a ação, ajuizada somente em 17-02-2011, foi proposta após o prazo prescricional de
5 (
cinco
)
anos.

O juízo
a
quo
acolheu a tese defensiva, fundamentando sua decisão na aplicação do prazo prescricional de 5
(cinco)
anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A
respeitável
sentença, com base nas provas dos autos, em especial a planilha de cálculo apresentada pelo próprio banco, concluiu que a pretensão
do autor
se encontrava prescrita, po
rque
a dívida foi consolidada em 31-05-2004 e a ação foi ajuizada apenas em 17-02-2011.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a sentença merece reforma, po
rque
a dívida de um contrato de abertura de crédito rotativo é ilíquida e, portanto, o prazo prescricional aplicável seria o de 10
(dez)
anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
Sustenta
que a iliquidez da dívida é demonstrada pela própria necessidade da ação monitória e pela controvérsia sobre os valores que ensejou a realização de prova pericial.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, reafirmando que o prazo prescricional correto é o de 5
(cinco)
anos e que a documentação apresentada pelo apelante comprova a data da consolidação do débito, tornando a pretensão manifestamente prescrita.

Trata-se de discussão eminentemente jurídica sobre o prazo de prescrição aplicável a uma ação monitória baseada em contrato de abertura de crédito em conta corrente. A matéria, no entanto, já se encontra pacificada na jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, que entende ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas decorrentes de instrumentos particulares, como é o caso do contrato bancário em questão, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. (STJ, AREsp 1.219.712, Proc. 2017/0318306-7, SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Julg. 29-11-2018, DJE 10-12-2018, Pág. 5282; STJ, AREsp 747.221, Proc. 2015/0176283-6, SC, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 24-08-2015)

O fato de a dívida ter sua liquidez e certeza contestadas não tem o condão de afastar a aplicação do prazo quinquenal. A ação monitória é, por sua própria natureza, o instrumento processual adequado para a formação de um título executivo a partir de um documento escrito sem eficácia executiva. A eventual necessidade de cálculos ou de perícia contábil para a apuração do valor exato da dívida não a torna ilíquida a ponto de justificar a aplicação do prazo prescricional genérico de 10
(dez)
anos, visto que a pretensão
do autor
deriva de uma relação jurídica específica e documentada. A pretensão de cobrança, nesse caso, nasce a partir do momento em que o débito se torna exigível, que, na hipótese dos autos, é a data em que o saldo devedor foi consolidado.

A documentação apresentada pelo próprio apelante, em especial os extratos bancários
(fls. 11-54)
e a planilha de cálculo (
f
ls.
56-6vº
), demonstra de forma inequívoca que o débito foi consolidado e transferido para prejuízo em 31-05-2004. Conforme o entendimento dominante do
colendo
Superior Tribunal de Justiça e deste
e
grégio Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança se iniciou nessa data. Tendo em vista que a ação somente foi ajuizada em 17-02-2011, resta claro que o prazo prescricional se esgotou em 31-05-2009,
senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. FIADORES. VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame recurso de apelação interposto por ryan bereta e neusangela segrini bereta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de colatina que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil s/a, julgou procedente o pedido inicial, constituindo em título executivo judicial os documentos apresentados, no valor de R$ 1.090.667,54, e condenando os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os apelantes, na qualidade de fiadores e principais pagadores, alegaram, em sede de embargos monitórios, a ocorrência de prescrição, ausência de demonstrativo da dívida, existência de crédito concursal habilitado em recuperação judicial da devedora principal e excesso de execução. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito rotativo em conta garantida, diante da cláusula de vencimento extraordinário da dívida e sua efetiva consolidação em data anterior ao ajuizamento da demanda. III. Razões de decidir o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O vencimento extraordinário da dívida, ocorrido em 29 de abril de 2016, constitui o termo inicial do prazo prescricional, por se tratar de momento em que a obrigação se torna integralmente exigível. A caracterização do contrato de abertura de crédito rotativo como contrato com cláusula de vencimento antecipado, e não como contrato de trato sucessivo, afasta a incidência da regra do vencimento da última parcela como termo inicial da prescrição. O ajuizamento da ação monitória em 31 de janeiro de 2022, mais de cinco anos após o vencimento antecipado, configura a prescrição da pretensão autoral. Reconhecida a prescrição, restam prejudicadas as demais alegações dos apelantes quanto à ausência de demonstração da dívida, crédito concursal e excesso de execução. IV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: O vencimento extraordinário da dívida em contrato de abertura de crédito rotativo constitui o termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação monitória. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida baseada em instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A inércia do credor após o vencimento antecipado inviabiliza a cobrança judicial posterior, em respeito à segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, II, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível 1.0000.25.047354-3/001, Rel. Des. Baeta neves, 17ª Câmara Cível, j. 26.03.2025, pub. 27.03.2025. (Apelação cível n. 5000522-32.2022.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Publ. 23-06-2025)

Em suma, a
respeitável
sentença recorrida encontra-
se
em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, tendo analisado corretamente os fatos e a legislação aplicável. A argumentação do apelante, embora bem formulada, não encontra respaldo no direito aplicável ao caso, e os elementos probatórios nos autos confirmam a tese de prescrição acolhida na primeira instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.